Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738107-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de distinção (distinguishing), formulado por FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, em razão da decisão do Exmo. Presidente do TJDFT que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinários interpostos por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ouça-se a parte requerida, no prazo legal, como determina o § 11, do art. 1.037, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator